Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-42.2023.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001434-42.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS BUCHMANN - CPF: 659.810.309-68 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), JUCILENE FRASSETTO SCHMOLLER BUCHMANN - CPF: 863.158.381-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0036-02 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CARLOS BUCHMANN

JUCILENE FRASSETTO SCHMOLLER BUCHMANN

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO CUMPRIR COM
A
EMENDA À INICIAL. NÃO APLICÁVEL.
ERROR IN JUDICANDO
.
EMENDA À INICIAL PREVIAMENTE EFETIVADA
PARA CORRIGIR O VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 15 DIAS PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE,
EFETIVIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E
PRIMAZIA DA
RESOLUÇÃO
DE MÉRITO
. PREVISÃO DOS ARTS. 139, VI E 290 DO CÓDIGO
DE PROCESSO
CIVIL. SENTENÇA CASSA
DA.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, alegando
o
não cumprimento da determinação de emenda à inicial e indeferindo o pedido de prazo adicional para o recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a emenda à inicial foi devidamente realizada e se o indeferimento do pedido de dilação de prazo para o recolhimento das custas processuais foi correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou demonstrado que os apelantes cumpriram a determinação judicial de emendar a inicial para a correção do valor da causa, configurando
error
in
judicando

na sentença
ao desconsiderar esse cumprimento e extinguir o processo sem resolução do mérito.

4. O indeferimento do pedido de dilação de prazo para o recolhimento das custas,
em 15 dias,
sem fundamentação adequada, violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, efetividade, economia processual e primazia da
resolução
de mérito, conforme disposto nos artigos 4o, 6o, 8o, 11, 139, VI, e 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Sentença cassada
e recurso
provido.

Teses de julgamento:

"
Configura-se
error
in
judicando
quando a sentença, ao desconsiderar o cumprimento prévio da emenda à inicial, extingue o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de descumprimento, resultando na sua anulação
."

"É indevido o indeferimento do pedido de
15 dias de
dilação de prazo para o recolhimento das custas processuais, quando o prazo solicitado é razoável
e proporcional
,
em
observância
ao princípio da primazia d
a
resolução de mérito
e em consonância com a previsão dos
arts
.
290 e 139, VI, do Código de Processo Civil
."

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil
,
arts
. 4o, 6o, 8o, 11, 139, VI, e 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 1031922-94.2014.8.26.0602, Relator: Araldo Telles, Data de Julgamento: 22/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

CARLOS BUCHMANN
e
JUCILENE FRASSETTO SCHMOLLER BUCHMANN
,
tirado contra sentença (ID
228168666
) proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT que, nos autos da
Ação Mandamental
de
Prorrogação de Dívidas cu
mulada com
Negativa-Constitutiva de Conta-Corrente e Cláusulas Contratuais
movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nestes termos
:

[...]

Decisão indeferiu a gratuidade de justiça, determinou a correção do valor da causa e determinou o recolhimento das custas.

Em petição de evento 139267087, o requerente pugna pela concessão de prazo para o recolhimento das custas.

Indefiro o pedido, uma vez que a parte já teve tempo o suficiente para cumprir as determinações de emenda da inicial, entretanto, quedou-se inerte.

Ante o exposto, por não ter o autor atendido a determinação de emenda a inicial, INDEFERE-SE a petição, nos termos do artigo 330, inciso IV, do CPC, e julga-se EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, CPC.

[...]
[Grifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID
228168671
), o
s
apelante
s
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Cassação da sentença
por extinção prematura
: ausência de análise do requerimento de dilação de prazo

A
instituição financeira
apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID
228168677
) rebate
ndo
as alegações do recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão
d
e ID
228168674
, e preparo
efetuado, nos termos da certidão de ID 228270672.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CARLOS BUCHMANN

JUCILENE FRASSETTO SCHMOLLER BUCHMANN

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Dívidas cumulada com Negativa-Constitutiva de Conta-Corrente e Cláusulas Contratuais movida em desfavor da a
gravada
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito
.

Em síntese, o Juízo
a quo

indeferiu a petição inicial com base na inércia dos autores, ora
apelantes
, em atender à determinação de emenda da inicial
, para correção do valor da causa e recolhimento das custas
, apesar de ter sido concedido tempo suficiente para o cumprimento das ordens.

O pedido de concessão de prazo adicional para o recolhimento das custas processuais foi igualmente indeferido, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito, conforme disposto no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e no artigo 330, inciso IV, do mesmo diploma legal.

A seguir, passo ao exame
das teses

suscitada
s

pelo
s
apelante
s
.

1. Cassação da sentença por extinção prematura: ausência de análise do requerimento de dilação de prazo

Os apelantes sustentam que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser cassada, pois o Juízo
a quo
não
teria
analis
ado
o requerimento de dilação de prazo feito pelos apelantes.

Os recorrentes
argumentam que, embora tenham cumprido a determinação judicial de emendar a inicial, alterando o valor da causa para R$ 586.994,03, foram surpreendidos com a sentença de extinção do feito sem que o pedido de dilação de prazo para o recolhimento das custas processuais fosse apreciado.

Os apelantes explicam que, devido ao valor elevado das custas (R$ 16.424,85), solicitaram um prazo adicional de 15 dias para conseguir reunir os recursos necessários, inclusive com o auxílio de familiares.

Os recorrentes
alegam que a extinção do processo, sem a análise do pedido de dilação, violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

Ademais, asseveram
que a sentença desconsiderou o artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, que permite ao juiz dilatar prazos processuais para adequá-los às necessidades do conflito, visando conferir maior efetividade à tutela do direito.

Desse modo, os apelantes postulam pela cassação da sentença de primeiro grau para que seja oportunizado o recolhimento das custas iniciais.

A apela
da, por sua vez,
argumenta
que
a extinção do processo sem resolução do mérito foi devidamente fundamentada na inércia dos apelantes em recolher as custas processuais, mesmo após terem sido devidamente intimados para corrigir o valor da causa e proceder com o pagamento.

A
demais, a
apelada afirma que o pedido de dilação de prazo feito pelos apelantes foi corretamente indeferido pelo Juízo
a quo
, uma vez que os
ora recorrentes
já haviam tido tempo suficiente para cumprir as determinações de emenda da inicial.

Além disso, destaca que o Código de Processo Civil
, nos termos do art. 290,
estabelece o prazo de 15 dias para o cumprimento das determinações judiciais,
incluindo o pagamento das custas, e que os recorrentes não apresentaram justificativas convincentes para a concessão de prazo adicional.

Pois bem
.
Cinge-se a discussão
,
posta em debate recursal
,
em decidir-se acerca do acerto, ou não, da sentença vergastada, que
indeferiu o pedido de concessão de prazo, para o recolhimento das custas, e
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante o não atendimento da determinação de emenda à inicial.

Ressai dos autos que
o Juízo
a quo
, nos termos da Decisão Interlocutória de ID 228168659,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou
que
os ora apelantes corrigissem
, no prazo de 15 dias,
o valor da causa
para que correspondesse não só ao montante dos alegados excessos da Instituição Financeira, mas a todo o valor da dívida que se pretende renegociar.

Em resposta, os ora apelantes
não acataram a referida Decisão e
peticionaram postulando pela manutenção do
valor original da causa, nestes termos:

[...]

Em suma, Excelência, o valor da causa apresentado na ação mandamental é o proveito econômico que se pretende, razão pela qual
pugna-se pela manutenção do valor da causa como descrito na exordial, qual seja, R$ 67.793,00 (sessenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais), valor entendido como excesso de cobrança nos contratos
.

[...] (ID 228168
660) [Grifo do original]

Em sequência, o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão interlocutória:

[...]

Direto ao ponto.
Indefiro o pedido da parte autora. Fixo o prazo de 05 dias para corrigir o valor da causa, com respectivo recolhimento de custas, sob pena de indeferimento da inicial
.

[...] (ID 228168662) [Grifos nossos]

Os ora apelantes, por sua vez, apresentaram nova petição corrigindo o valor da causa para R$
568.994,03
, mas
postularam
pela concessão do prazo de
15
(quinze) dias para que pudessem providenciar o recolhimento das custas iniciais (ID 228168664).

Em resposta, sobreveio a sentença
que indeferiu o pedido de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas, bem como
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que
os ora apelantes não atendera
à determinação de emenda a inicial.

Desse modo, assiste razão aos apelantes.

Isso porque, diferentemente do asseverado pela sentença, os
apelantes cumpriram com a determinação de emenda à inicial para correção do valor da causa, conforme citado acima.

Ou seja,
ocorreu
error
in
judicando
, uma vez que o Juízo
a quo
não se atentou para o fato de que a emenda à inicial foi devidamente apresentada pelos ora apelantes, cumprindo com a determinação judicial quanto à correção do valor da causa
.

Assim, ao desconsiderar tal cumprimento e extinguir o processo sem resolução do mérito, a sentença incorreu em erro, devendo ser reformada para garantir que os apelantes tenham a oportunidade de regularizar o recolhimento das custas iniciais dentro do prazo solicitado
.

Além disso, destaca-se
a ausência de fundamentação
(art. 11
,
caput
,

do Código de Processo Civil)
e de razoabilidade
no indeferimento do requerimento para a concessão de 15 dias adicionais para o pagamento das custas iniciais.

Esse indeferimento é questionável, não apenas porque o prazo solicitado é o mesmo previsto no
art. 290 do Código de Processo Civil
, mas também
por desprestigiar
os
princípios da efetividade, da economia processual,
da primazia da decisão de mérito
(
art
s
. 4o e 6o do Código de Processo Civil
) e
pela própria razoabilidade
e proporcionalidade
do pedido de dilação, conforme os princípios consagrados no
art. 8o do mesmo Código
,
além da previsão de dila
ção de prazo
do art. 139, VI
,
in
verbis
:

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito
, incluída a atividade satisfativa.

[...]

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva
.

[...]

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

[...]

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
.

[...]

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

VI -
dilatar
os prazos processuais
e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

[...]

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso
em 15 (quinze) dias
.

Nesse sentido, cita-se:

Indeferimento da inicial. Pedido de dilação de prazo para recolhimento das custas iniciais que, ainda que tenha sido protocolado após o decurso do prazo de cinco dias fixado no Acórdão que manteve a decisão que indeferiu gratuidade judiciária, deveria ter sido acolhido. Prazo de natureza dilatória. Recolhimento das custas após proferida a sentença válido. Consideração dos princípios da instrumentalidade, da efetividade e da economia processual. Sentença desconstituída para determinar o prosseguimento do feito.
Recurso provido para esse fim.

(TJ-SP - APL: 10319229420148260602 SP 1031922-94.2014.8.26.0602, Relator: Araldo Telles, Data de Julgamento: 22/05/2017, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2017)
[Grifo
nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
cassar
a sentença e determinar o retorno dos autos à
Primeira Instância
, para regular processamento

e determinando-se que os
apelantes recolham, em 15 dias, as custas iniciais
referentes ao valor corrigido da causa
, a partir do retorno dos autos à origem.

Por fim, sem
majoração da
verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que
ausente na sentença objurgada
e em razão do retorno dos autos à fase de conhecimento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024